Tribunal: STF
Processo: HC 221952
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Graziela Yumi Miyauchi de Alencar em favor de Tiago Lima de Mello contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 778.609/RJ. 



    Requer a “alteração do requisito objetivo para progressão de pena, em que o paciente alega ser necessária a aplicação de lei posterior mais benéfica, bem como para progressão de regime com fulcro no art. 112, §3º, da LEP.” (eDOC 1, p. 11).



    A impetrante juntou unicamente cópia da decisão do STJ apontada como ato coator que indeferiu a liminar. (eDOC 2-3).



    Em 8.11.2022, intimei a impetrante (eDOC 6) para que trouxesse aos autos cópia dos autos da execução penal. 



    Em 21.11.2022, a Secretaria Judiciária certificou a sua inércia. (eDOC 7).



    A deficiência na instrução impede a compreensão da controvérsia, de modo que não é possível a constatação de qualquer ilegalidade que constrinja o paciente.



    Ademais, verifico não ser possível consultar os autos da execução penal no site do TJRJ, tendo em vista a necessidade de senha



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 663 do CPP c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente